Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725255-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RICARDO LUIS RODRIGUES TAVARES, REGIS WILEMAR RODRIGUES TAVARES, REGINA CELIA RODRIGUES BONFIM, RENATA CARLA RODRIGUES BONFIM, ROSANA CLAUDIA RODRIGUES BONFIM, RAQUEL CRISTINA RODRIGUES BONFIM D E S P A C H O A peça de ID 28533336, na qual o agravante oferta razões de aclaratórios em face de decisão unipessoal deste Relator, possui nítido caráter infringente. Nos termos do § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, “o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. No caso, o recurso cabível é o agravo interno, sendo necessária a prévia intimação do recorrente para complementar as razões. Essa a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa e do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Em homenagem ao princípio da fungibilidade, embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos contra decisão monocrática do relator, que indefere pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, devem ser recebidos como agravo interno à luz do previsto no art. 1.021, caput c/c art. 1.024, § 3o do CPC/2015. Precedentes TJDFT. (Acórdão 1241971, 07003447020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na forma da jurisprudência, "nos termos do artigo 1.024, § 3o, do NCPC, após intimado o recorrente para complementar as razões recursais, os embargos declaratórios opostos com o intuito de conferir efeitos infringentes à decisão embargada devem ser recebidos como agravo regimental" (STJ, EDcl no AREsp 874.830/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 07/10/2016). Embargos de declaração recebidos como Agravo interno, com a adoção do rito previsto no art. 1.024, § 3o, do CPC/2015. (AgInt no AREsp 250.833/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017) Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1o, do mesmo diploma. Brasília, 26 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador